Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. NÃO ARROLADOS NA INICIAL. CONSECTÁRIO LÓGICO. STJ. ADSTRIÇÃO MITIGADA. PRECEDENTE. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE A CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. DIVISÃO NECESSÁRIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável e promoveu a partilha dos bens adquiridos durante a convivência, deixando, contudo, de incluir dívida contraída pela autora durante a constância da união, supostamente destinada à aquisição de imóvel partilhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se dívida pessoal contraída por um dos conviventes durante a união estável, com indícios de destinação ao interesse comum, deve ser incluída na partilha de bens, mesmo não tendo sido expressamente arrolada na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a inclusão de bens e dívidas descobertos ou revelados no curso da ação de partilha, por se tratar de consectário lógico do pedido de dissolução de união estável.
4. A contratação da dívida ocorreu durante a vigência da união estável e há indícios documentais de que os valores foram aplicados na aquisição de imóvel comum, partilhado na sentença.
5. As dívidas contraídas na constância da união presumem-se revertidas em benefício da entidade familiar, salvo prova em contrário, o que não foi demonstrado pelo recorrido. 6. O fato de a dívida não ter sido arrolada expressamente na petição inicial não impede sua inclusão, diante do princípio da interpretação lógico-sistemática do pedido e da mitigação da adstrição nas ações de partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. As dívidas contraídas por um dos conviventes durante a união estável, quando presumidamente revertidas em benefício da entidade familiar, devem ser partilhadas na proporção de 50% para cada parte, ainda que não tenham sido expressamente arroladas na petição inicial, desde que comprovadas nos autos.
2. A meação constitui consectário lógico do pedido de dissolução da união estável, podendo abranger patrimônio positivo e negativo revelado no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.663, 1.664; CPC, arts. 141, 329, 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1711492/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2245737/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.05.2023.